Tribunal: TJDFT
Processo: 0756094-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0756094-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCO PAOLO PICININ PACIENTE: REGIVAN NASCIMENTO DO CARMO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCO PAOLO PICININ, advogado OAB/DF no 48.896, em favor de REGIVAN NASCIMENTO DO CARMO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. O impetrante alega constrangimento ilegal suportado pelo paciente, investigado no Inquérito Policial no 703/2025, em trâmite na 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em razão da sucessiva prorrogação do prazo investigativo, já requerida por três vezes e deferida sem a produção de elementos concretos que confirmem a materialidade dos delitos ou indícios de autoria. Sustenta que a investigação se prolonga de forma desarrazoada, sem resultado útil, em afronta ao princípio da razoável duração do processo. Afirma que, no curso do inquérito, foram apreendidos e permanecem constritos um veículo VW/Nova Saveiro, um aparelho celular Samsung Galaxy A05s e valores em espécie, além de quantia depositada judicialmente. Defende a ilegalidade das medidas patrimoniais por ausência de nexo causal e temporal com os fatos apurados, destacando que o veículo foi adquirido mediante financiamento bancário em novembro de 2023, em data anterior ao início da investigação, indicada como fevereiro de 2025. Acrescenta que o paciente exerce atividade lícita de compra e venda de materiais recicláveis, comprovada por notas fiscais, o que demonstraria a origem lícita dos valores apreendidos e a essencialidade do veículo para o exercício profissional. Ressalta que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios se manifestou expressamente pela inexistência de provas e pela ausência de justa causa para a manutenção das medidas cautelares reais, opinando pela restituição dos bens apreendidos. Não obstante, a investigação teria sido mantida e novamente prorrogada, com base em alegação genérica de aprofundamento investigativo, sem indicação de novos elementos probatórios, situação que, segundo a impetração, violaria a segurança jurídica, a legalidade e a razoável duração do processo. Sustenta que a permanência das constrições patrimoniais, sem denúncia e sem suporte probatório mínimo, configura verdadeira pena antecipada, por comprometer a subsistência do paciente e o exercício da ampla defesa, sobretudo diante da apreensão de bem utilizado como instrumento de trabalho e de valores necessários à manutenção familiar e à defesa técnica. Defende o cabimento do habeas corpus para fazer cessar o constrangimento ilegal decorrente de investigação abusiva e de medidas cautelares desprovidas de justa causa. Ao final, requer, em sede liminar, a suspensão do Inquérito Policial no 703/2025, a restituição imediata do veículo, do aparelho celular e dos valores apreendidos, bem como a cessação das medidas cautelares patrimoniais impostas; no mérito, pleiteia o trancamento do inquérito por ausência de justa causa e a restituição definitiva dos bens e valores constritos. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 18 de dezembro de 2025 19:21:41. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora